Tribunal: TJDFT
Processo: 0753842-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração. Rediscussão da matéria. Inconformismo. Ausência de vícios no julgado.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração do acórdão que examinou as teses de anatocismo e incorreta aplicação da Taxa Selic para correção do débito.
II. Questões em discussão
2. Rediscussão da inaplicabilidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303 do CNJ.
III. Razões de decidir
3.Ausência de contradições ou omissões no aresto embargado.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso desprovido.
Tese: A insurgência do embargante circunscreve-se ao mero inconformismo em relação à decisão proferida, o qual deve ser manejado por meio do recurso adequado.